Tribunal: TJDFT
Processo: 0751601-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SALÃO DE BELEZA). SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS –COBRANÇA PELOS MEIOS PRÓPRIOS E ADEQUADOS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Recurso das requeridas que pretendem reformar a sentença que lhes condenou a indenizar à autora o valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
2. Na origem a autora e recorrida (cliente de salão de beleza) atribui às requeridas e recorrentes (RED HAIR SALAO DE BELEZA EIRELI – ME e sua proprietária) cobrança abusiva pelos serviços que lhe foram prestados. Segundo aduziu a autora, depois de prestado o serviço de embelezamento teria recusado o valor apresentado (R$ 878,00), ao fundamento de que nele incluído o preço dos insumos (R$ 134,00) por constituir, aquela operação, venda casada. Após desentendimento sobre o valor, e por não dispor de suficiente quantia em dinheiro de contado e nem de cartão de crédito para o pagamento, teria se retirado do local e sido seguida pela segunda requerida e prepostos, o que lhe seria qualificado como cobrança abusiva.
3. Preliminar de Nulidade. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. No caso não se trata de sentença extra petita, tendo em vista que a sentença não foi além do pedido, pois se circunscreve à condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00. Ademais, o fundamento referente à “cobrança vexatória e humilhante” é uma decorrência lógica dos fatos narrados. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA.
4. Quanto ao mérito, assiste razão às recorrentes, seja porque não se verificou falha na prestação do serviço seja porque a cobrança realizada, nas circunstâncias do caso, embora vigorosa, não se mostra abusiva nem constrangedora.
5. O consumidor tem direito à prestação de serviços adequada, considerada tal aquela que atende à legítima expectativa do tomador quanto à qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. No caso em análise não se controvertem as partes quanto à qualidade do serviço de cabelereiro, mas tão somente quanto à forma de cobrança pelo serviço prestado e à causa para a recusa de pagamento pelo consumidor.
6. E quanto a esta tenho por ilegítima a recusa ao pagamento do serviço, seja porque o incremento de insumo no serviço de embelezamento não se qualifica como e nem tem equivalência jurídica à venda casada, cuja configuração se dá quando o prestador do serviço condiciona o fornecimento de um à contratação de outro, seja porque, como revela o conjunto da instrução, o preço do serviço era do conhecimento da consumidora, desde sempre, resultando a sua contratação da livre vontade, desprovida de qualquer eiva.
7. Relativamente à forma de cobrança pelo serviço, de igual modo, não há ilicitude na forma adotada pela requerida, nas circunstâncias do caso. De fato, a disciplina do art. 42 do CDC, como enuncia o título do capítulo em que inserido, se refere à cobrança de dívida, o que pressupõe a prévia concessão de crédito pelo fornecedor ao consumidor.
8. No caso em exame não se tratou de concessão de crédito, mas de operação de prestação de serviço com previsão de imediato pagamento do serviço. E uma vez recusado o pagamento pela consumidora, após prestado o serviço, era legítimo que a prestadora adotasse os meios necessários ao seu recebimento, ou para a correta identificação da tomadora, de sorte que o seguir a consumidora nos trajetos que percorreu desde a finalização do serviço até a sua residência se mostraram meios moderados e adequados a esse fim.
9. A cautela da prestadora do serviço em adotar os meios para seguir a consumidora e registrar boletim de ocorrência (ID Num. 16479179 - Pág. 1) se mostrou fundada de razão, em especial pelas conclusões a que chegou a autoridade policial que, no seu relatório, assim conclui, antes de citar 6 ocorrências policiais em que envolvida a autora: “Trata-se aqui de situação de relação de consumidor com fornecedor de serviços, que foi extinta com a quitação dos débitos referentes aos serviços. Sendo claro que não há ilícito penal a ser apurado. Informo ainda que Danielle Mara é contumaz na prática de consumir produtos e não efetuar seu devido pagamento, bem como na conduta de furtar bebidas alcoólicas em lojas de conveniências e supermercados, conforme ocorrências abaixo relacionadas.”
10. Em tais circunstâncias, não avisto qualquer ilicitude na conduta das requeridas que merecesse qualquer censura, menos ainda a reprimenda da imputação de condenação em indenização por danos morais, por isso que dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
12. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.